Tribunal: TJES
Processo: 5003683-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003683-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILLA SIQUEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: V. R. EVENTOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°:
5003683-51.2025.8.08.0012

Recorrente: VR EVENTOS LTDA - ME

Recorrida: LUDMILLA SIQUEIRA DE CARVALHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FORMATURA. ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ORGANIZADORA DE EVENTOS DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.900,00) e morais (R$ 3.000,00), em razão da não entrega do álbum de formatura da autora.

3 - A parte recorrente sustenta ser mera assessora e que o contrato de fotografia foi firmado diretamente entre a autora e a empresa CREATIVE EVENTOS.
Contudo, em se tratando de relação consumerista, vigora a responsabilidade solidária de todos aqueles que lucram ou participam da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4
– Ademais, a parte recorrente, em sua defesa, admite que "indica" fornecedores catalogados e homologados, com vedação de contratação de fotógrafos particulares. Assim, ao restringir a liberdade de escolha do consumidor e direcioná-lo a parceiros exclusivos, a organizadora assume o risco da atividade e a responsabilidade pela escolha de seus parceiros.

5 - É incontroverso que o álbum de fotografias, pelo qual a autora pagou a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), nunca foi entregue, mesmo após a aprovação do
layout
e o decurso de anos, sendo devida, portanto, a restituição do valor pago pelo produto não entregue.

6 – Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que toda a angústia e as inúmeras tentativas infrutíferas de recebimento do álbum pela autora ultrapassaram o mero dissabor, pois o álbum de formatura possui um
alto valor sentimental
, não se restringindo somente ao aspecto material, mas alcançando dimensões afetivas e emocionais. A frustração de não receber os registros fotográficos desse evento gera angústia e sentimento de impotência.

7 - E
m relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

8 - Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

9– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)